Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000174-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE CAMPOS - CPF: 284.638.111-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1000174-54.2024.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Agravante: LUIZ CARLOS DE CAMPOS.

Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR APOSENTADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - SÚMULA 12 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO - ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA PARA 14% (QUATORZE POR CENTO) - REFORMA PREVIDENCIÁRIA - EC No 103/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 - LEGALIDADE - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

O reclamante ajuizou a presente ação buscando a restituição de valores descontados indevidamente, alegando que os descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos violam o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal.

3.

Argumenta que, a partir de junho de 2020, os descontos previdenciários passaram a incidir sobre a totalidade de seus proventos, o que violaria o princípio da irredutibilidade salarial e o disposto na Constituição Federal.

4.

Alega que, conforme o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas deveria incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais com fundamento na Emenda Constitucional no 41/2003. O requerido, insatisfeito, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Da análise dos autos entendo que a sentença merece reforma. Explico.

8.

Inicialmente, ressalto que a Emenda Constitucional 41/03 trouxe mudanças significativas no regime previdenciário dos servidores públicos, especialmente no que se refere aos descontos previdenciários. Contudo, no caso dos servidores públicos militares aposentados, prevalece o entendimento de que a EC 41/03 não se aplica diretamente, devido ao regime jurídico especial que regulamenta os militares.

9.

A Súmula 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso, aprovada em 10/11/2021, consolidou o entendimento de que
"É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396".

10.

Deste modo, a alteração da alíquota previdenciária para 14% e a base de cálculo sobre a totalidade dos proventos dos militares estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

11.

Ademais, a aplicação dessas normas e a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Civil Originária no 3396 reforçam a legitimidade das mudanças promovidas pela EC no 103/2019 e pela LC Estadual no 654/2020. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial ou inconstitucionalidade dos descontos aplicados.

12.

Nesse contexto, alinha-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NO AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U 1001029-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021). (destaquei).

13.

A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Policial Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04.

14.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

15.

Agravo interno não provido.

16.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025